Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707680-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JARY RIBEIRO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário para efeito de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e outros agravos. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. 3. No caso em análise, não restou demonstrada omissão estatal ou vício de conduta por parte dos profissionais de saúde que atuaram durante as internações do pai do recorrente no Hospital Regional de Santa Maria. Em 12/7/2021, o paciente foi internado, medicado, submetido a exames laboratoriais e de imagem e entubado. Durante os 23 dias de internação, recebeu as intervenções necessárias, tendo o quadro de saúde controlado, a ponto de ser extubado e receber alta hospitalar em 3/8/2021. Em 18/8/2021, foi novamente levado ao hospital, já com a perda dos sinais vitais, onde recebeu atendimento de emergência, vindo a ser reanimado após uma hora de massagens cardíacas e a fazer hemodiálise enquanto aguardava por um leito de UTI com suporte coronariano/diálise. Contudo, veio a óbito às 20:20 do dia seguinte, 19/8/2021, por força de outra parada cardíaca súbita. 4. Nesse contexto, é preciso considerar que, a despeito de envidados pelos médicos, nos sucessivos atendimentos, os esforços adequados e condizentes com os recursos técnicos disponíveis, o paciente, com 70 anos de idade, já apresentava estado de saúde debilitado desde a primeira internação, sendo portador de diversas comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, neuropatia periférica, hipertensão arterial sistêmica, artrite gotosa e cardiopatia. Conquanto seja compreensível o inconformismo do recorrente com a perda do genitor, do arcabouço probatório não ressaem elementos de convicção que permitam responsabilizar o ente federado por falha no serviço público de saúde prestado ao falecido, pois não restou evidenciado o nexo de causalidade necessário para caracterizar o dano moral alegadamente experimentado. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Carta Magna, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou demonstrado o nexo de causalidade no caso em exame a ensejar a responsabilidade do Estado para a ocorrência do dano a ensejar sua condenação ao pagamento da indenização pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “assim, conquanto seja compreensível o inconformismo do recorrente com a perda do genitor, do arcabouço probatório não ressaem elementos de convicção que permitam responsabilizar o ente federado por falha no serviço público de saúde prestado ao falecido, pois, uma vez afastadas as hipóteses de omissão estatal e de vício de conduta por parte dos profissionais de saúde que atuaram durante as internações, não ficou evidenciado o nexo de causalidade necessário para caracterizar o dano moral alegadamente experimentado” (ID Num. 43621597). De modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017